Tribunal: TJES
Processo: 5000250-05.2019.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000250-05.2019.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: HERSHEY DO BRASIL LTDA
INTERESSADO: ROSIMAR RAMOS TOME
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). EXISTÊNCIA DE CORPO ESTRANHO (LARVA) DENTRO DE BARRA DE CHOCOLATE FABRICADA PELA REQUERIDA. CONSUMO JUNTAMENTE COM COLEGAS DE TRABALHO. CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA DE LARVA APÓS A ABERTURA E INGESTÃO DO PRODUTO. (2). REQUERIDA QUE ALEGA SEGURANÇA NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE SEUS PRODUTOS. (3). PROVAS PRODUZIDAS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE LARVA NO PRODUTO ADQUIRIDO PELA AUTORA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$3.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. (4). RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. (5). CONTRARRAZÕES BUSCANDO, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. (6). IMAGENS JUNTADAS AOS AUTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE CORPO ESTRANHO NO PRODUTO (ID 1114292). NO ENTANTO, NÃO LOGROU A PARTE AUTORA EM COMPROVAR, POR MEIO DE TESTEMUNHAS OU OUTROS MEIOS DE PROVA, OS FATOS RELACIONADOS À SITUAÇÃO VEXATÓRIA PERANTE COLEGAS DE TRABALHO, QUE FOI UTILIZADO COMO FUNDAMENTO NA SENTENÇA RECORRIDA PARA FINS DE RECONHECER O ABALO MORAL. FORA ISSO, O SIMPLES FATO DE ENCONTRAR UM CORPO ESTRANHO NO ALIMENTO, POR SI SÓ, NÃO É SITUAÇÃO FÁTICA IDÔNEA A PERMITIR UMA CONCLUSÃO AUTOMÁTICA POR PARTE DO JULGADOR SOBRE OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS EXPERIMENTADOS, POIS NÃO ESTAMOS DIANTE DE UMA SITUAÇÃO DE DANOS IN RE IPSA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, I, CPC/15). ADEMAIS, NÃO SERIA PERMITIDO, DENTRO DE UMA REGRA DE PROCESSO (E NÃO DE JULGAMENTO), A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, POSTO QUE, SE ASSIM FOSSE ADMITIDO, ESTARÍAMOS IMPONDO À PARTE CONTRÁRIA A PRODUÇÃO DE UMA PROVA NEGATIVA, O QUE É COMUMENTE CHAMADO DE PROVA DIABÓLICA, CUJA DINÂMICA É VEDADA PELO ART. 373, § 2º DO CPC. RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. (7).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO INICIAL. (8). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.